Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701494-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ, CARVALHO ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSCELINO FERNANDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação no 0720841-16.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a arrematação de imóvel ocorrida nos autos do cumprimento de sentença. Afirma que a dívida originária da penhora sobre o imóvel decorria de dívida condominial da antiga dona do imóvel e que nunca integrou a ação de cobrança, ou mesmo do cumprimento de sentença, mesmo tendo adquirido o imóvel via cessão de direito em 2010, e que seu filho reside no imóvel desde 2011. Entende que o condomínio exequente da dívida agiu em patente má-fé, insistindo na penhora e venda de imóvel pertencente a terceiro, e que a ação de cobrança e executiva cercearam o direito de defesa do legítimo proprietário, que não pode atuar na ação principal. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para suspender a Cumprimento de Sentença em que ocorreu a arrematação do imóvel. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 42845362): Defiro a gratuidade ao autor. ANOTE-SE. De acordo com o art. 300, do CPC, tenho que o requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. Como bem coloquei por ocasião do indeferimento da liminar nos embargos de terceiros deduzidos pelo autor nos autos n. 0717465-22.2022.8.07.0007, “A parte autora não comprova de plano a quitação dos débitos perseguidos no cumprimento de sentença, os quais ostentam natureza própria da coisa, nem afirma tê-lo feito.” A alegação do autor de que não foi intimado dos atos expropriatórios, ao menos em sede de cognição sumária, é insuficiente para que obtenha desfazimento da arrematação, uma vez que a obrigação cuja satisfação se buscou obter nos autos do cumprimento de sentença tem natureza propter rem e, portanto, grava a coisa independentemente de quem a ocupa. Ademais, os atos de expropriação devem ser guardados pelo Juízo em atenção à segurança jurídica e visando à estabilização; somente podem ser desfeitos em situações excepcionalíssimas, pois, caso contrário, as execuções judiciais, as quais já são de difícil solução, não mais atrairão interessados em arrematar os bens levados a leilão, inviabilizando a efetividade da prestação jurisdicional. Por fim, autor não reside no imóvel, pois o cede a terceiro, e não indicou os fatos que fundamentam a antecipação do provimento definitivo pretendido. Não se demonstrou a urgência, portanto. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Emende-se, em 15 dias, sob pena de extinção, para: - Juntar o auto de arrematação, os mandados correspondentes aos documentos de ID ns. 140881645 - Pág. 1 e 140881648 - Pág. 1, bem como a decisão que determinou a penhora do bem. Muito embora o adquirente de boa-fé não possa sofrer constrição de seu bem sem o devido processo legal, em se tratando a ação principal de processo de conhecimento, ação autônoma que busca a invalidação da arrematação e que discutirá o direito do litigante, faz-se necessária ampla dilação probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, o que poderá garantir apenas eventual reparação pelos prejuízos sofridos. Transcrevo: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca do adimplemento da obrigação e da devida notificação para purgação da mora, bem como quanto ao real valor dos imóveis leiloados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes. 2.1. A parte igualmente não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, em caso de eventual reconhecimento da ocorrência de vícios nos procedimentos de alienação extrajudicial dos imóveis, a agravante deverá ser ressarcida dos prejuízos efetivamente experimentados. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629627, 07180647920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023 14:39:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador